Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734408-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO LAGO - AMCRAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ BRASIL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0725282-63.2019.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO DO LAGO – AMCRAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, ora Agravante. Preparo regular (Num. 30193169 e 30193170). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador